Tribunal: TJDFT
Processo: 0734832-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VISITAS A MAIS DE UM PRESO. RESTRIÇÃO. EX-COMPANHEIRA. PARENTESCO. AUSÊNCIA. PORTARIA VEP No 8/2016, ART. 7o. EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por preso, em regime fechado, no Complexo Penitenciário da Papuda, contra decisão que indeferiu pedido de autorização de visita por sua ex-companheira, sob o fundamento de que ela já realiza visitas a outro interno — seu filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da restrição imposta à visitação por pessoa que mantém vínculo com mais de um preso, especialmente quando não se enquadra nas exceções previstas na Portaria VEP no 8/2016, art 7o.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Portaria VEP no 8/2016, art. 7o, veda a visitação a mais de um preso, salvo em casos de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
4. A ex-companheira do preso não mantém vínculo de parentesco após a separação, não se enquadrando nas exceções previstas pela Portaria VEP no 8/2016, art. 7o.
5. A restrição tem como finalidade preservar a segurança, ordem e disciplina dos estabelecimentos prisionais, evitando a atuação de interlocutores de grupos criminosos.
6. O direito à visitação não é absoluto, podendo ser limitado por razões de segurança institucional.
8. Precedentes do TJDFT confirmam a legalidade da restrição de visitação ao sistema prisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. O direito à visitação no sistema prisional pode ser restringido por normas administrativas que visem à segurança e à disciplina dos estabelecimentos. 2. A vedação à visitação por pessoa que já visita outro preso é válida, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na Portaria VEP no 8/2016, art 7o. 3. Ex-companheira não se enquadra como parente para fins de exceção à restrição de visitação.